Tribunal: TJDFT
Processo: 0747838-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS DEFERIDA PELO JUÍZO DA VEP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APENADO CUMPRINDO PENA POR CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO QUALIFICADO. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONCESSÃO. LOCAL INDICADO. PRESENÇA DE MENOR NA RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF/88). PONDERAÇÃO E HARMONIA DOS PRINCÍPIOS. SAÍDA TEMPORÁRIA CONDICIONADA À INDICAÇÃO DE LOCAL DIVERSO, ONDE NÃO RESIDAM MENORES DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento de saídas temporárias encontra grande incentivo jurisprudencial, na medida em que tem por finalidade garantir a recolocação do indivíduo no convívio social, prestigiando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana e a individualização da pena, o que denota interesse de todos os atores envolvidos no processo de ressocialização, ou seja, tanto o condenado quanto o Estado, razão pela qual a sua concessão, cumpridas as exigências legais, deve ser garantida.
2. Ao se deparar com circunstâncias em que o caso concreto apresenta conflito entre princípios que encontram igual relevância e hierarquia, o Juiz deve agir de modo a proporcionar a coordenação ou combinação dos bens jurídicos através de técnicas de ponderação, de modo a evitar o sacrifício total de um bem jurídico ou de outro. Diante do conflito existente entre relevantes valores jurídicos, quais sejam: de um lado a necessidade de inserção do apenado na sociedade com vistas à sua ressocialização, de outro o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88), que não pode deixar de ser considerado no presente caso, o Poder Judiciário deve decidir de forma a harmonizar os interesses postos em colisão, resguardando, sobretudo, o melhor interesse para as partes vulneráveis, que necessitam de maior cuidado por parte de todos os agentes envolvidos.
3. No caso, o agravado cumpre pena em razão de condenação por crimes de estupro e roubo qualificado, crimes cometidos em contexto de violência que demandam maior precaução na análise da concessão de benefícios externos. Dessa feita, dada a existência de menor (com doze anos de idade) na residência indicada para o gozo da benesse, com vistas a proteger, em primeiro lugar, o interesse e segurança do menor residente no local, o endereço fornecido pelo apenado não pode ser aceito, fazendo-se necessária a indicação de novo endereço onde o beneficiário será encontrado durante o gozo do benefício, local que não pode ser a residência de menores de idade.
4. O art. 124, § 1o da Lei 7.210/84 (LEP) determina que o Juiz imporá diversas condições listadas no referido dispositivo para que o benefício seja concedido, ficando consignado que, além daquelas descritas na norma, o Juiz poderá impor outras condições que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Desse modo, fica condicionando o gozo do referido benefício à indicação de local adequado para o efetivo cumprimento, onde não haja presença de menores de idade, nos termos do art. 124, § 1o da Lei 7.210/84 (LEP), em razão do dever de cautela e precaução, necessários às peculiaridades do presente caso.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.